Tribunal: TJBA
Processo: 8062345-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062345-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: B. M. D. B. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO O CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID10: F84) PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDEREADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO, tombada sob o n.º 8007103-12.2023.8.05.0256, deferiu a medida liminar requerida pelo agravado determinando a autorização e o custeio integral do tratamento indicado. In casu, a pretensão da agravante consiste em suspender os efeitos da decisão proferida que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência em favor do recorrido, às custas integrais e solidárias do Estado da Bahia e do Município de Teixeira de Freitas, para determinar o acesso imediato ao tratamento conjunto com Equipe Multidisciplinar, com acompanhamento periódico por fonoaudiólogo, neuropediatra, psicólogo e terapeuta ocupacional para estimulação, consoante diagnóstico do Dr. Jeferson Nunes Ferri - CREMEB 22027, psiquiatra, como proteção integral e universalização da saúde, posto depender da Rede Pública para ter acesso à saúde até enquanto durar o tratamento, salvo necessidade de nova prescrição ou decisão em contrário. Verifica-se que a parte agravada, B.M.B.M., menor, representado por sua genitora Sra Daniela de Barros Mascarenhas, é portador de Transtorno do Espectro Autista nível 03 (CID10: F84), necessitando de tratamento multidisciplinar com terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo, consoante relatório médico anexo (ID 398869315 - fl. 10 dos autos de origem). Com efeito, ao pleitear direito concreto amparado por indicação médica, cuja não concessão pode trazer implicações gravosas à saúde de uma criança, restam configurados os requisitos autorizadores da medida liminar, insertos no artigo 300 do Código de Processo Civil. As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo os demandados se escusarem do dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional. É cediço que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade da pessoa humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social. Outrossim, impõe destacar que o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal. Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de tratamento multidisciplinar, pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90 Ante o exposto, acompanhando o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em seus exatos termos, por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8062345-45.2023.8.05.0000, originário da 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e agravado B.M.B.M. representado por DANIELA DE BARROS MASCARENHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. IX/F